Tribunal: TJBA
Processo: 0000425-72.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000425-72.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA

APELADO: ROSIMEIRE CRUZ SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO § 5º DO ART. 272 DO CPC
.
PEDIDO EXPRESSO
PARA INTIMAÇÃO EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS.
NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL, CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA
.

1. O § 5º do art. 272 do CPC dispõe que, havendo pedido expresso da parte para que as intimações sejam dirigidas a determinados advogados, o ato deve ser realizado nos exatos termos requeridos, sob pena de nulidade.

2. No caso concreto, restou comprovado que o apelante apresentou petição expressa (ID 70542328) requerendo a intimação em nome de todos os seus advogados, o que não foi observado, configurando nulidade absoluta da intimação e dos atos processuais subsequentes, incluindo a sentença extintiva.

3. O STJ consolidou entendimento no sentido de que a intimação em nome de qualquer Advogado é válida, desde que não haja pedido expresso em contrário, sendo nula a intimação que desrespeita tal requerimento. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2571382/GO, AgInt no AgInt no AREsp 2315970/CE e AgInt no AREsp 1916926/RJ.

4. Provimento do recurso para, acolhendo a preliminar de nulidade, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada nova intimação válida, observando-se o art. 272, §5º, do CPC, garantindo o devido processo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0000425-72.2012.8.05.0137
,

da Comarca de Jacobina, em que figuram como
APELANTE
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e como
APELADA
ROSIMEIRE CRUZ SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
, nos termos do voto condutor.